Tribunal: TCU
Processo: 044.993/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 00006/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 299970, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Construção da Barragem de Gatos, no Rio dos Gatos (no da TCE no sistema: 1030/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 7567/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo órgão ao Governo do Estado de Pernambuco, tendo por objetivo a "construção da barragem de Gatos, no Rio dos Gatos". Considerando que restou comprovado, nos autos, a possibilidade de aproveitamento, de serviços executados com os recursos da avença na conclusão da obra pactuada; Considerando que inexiste cálculo pormenorizado dos valores relacionados às obras efetivamente realizadas; Considerando a enchente ocorrida no exercício de 2017, que danificou boa parte das obras realizadas, dificultando a elaboração dos cálculos necessários à quantificação dos serviços aproveitáveis; Considerando que, diante desse cenário, a eventual estimativa do débito esbarraria na obrigação de que trata o art. 210, inciso II, do Regimento Interno do TCU (imputação de débito em valor estimado que seguramente não exceda o real valor devido). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em considerar iliquidáveis as presentes contas, determinando o seu trancamento e o arquivamento do processo, em razão da comprovada existência de caso fortuito, alheio à vontade dos responsáveis que tornam materialmente impossível o julgamento do mérito, sem prejuízo da expedição da ciência abaixo discriminada (subitem 1.8), de acordo com o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas: 1. Processo TC- Processo 044.993/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.329/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cinzel Engenharia Ltda (08.059.768/0001-42); José Almir Cirilo (XXX.199.654-XX); João Bosco de Almeida (XXX.132.414-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Maria Zila Leal Bezerra Passo (29982/OAB-PE) e Larissa Xenofonte Ribeiro (1302-B/OAB-PE), representando José Almir Cirilo. 1.8. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que a "transformação" do Convênio 755448/2011 no Termo de Compromisso 6/2011, após a extinção do primeiro: 1.8.1. caracterizou procedimento sem fundamento jurídico, que causou a indevida e intempestiva prestação de contas do convênio no bojo da prestação de contas do termo de compromisso, com inobservância dos arts. 5o, inciso II, alínea "h"; 6o, inciso XIII e § 1o; 72, inciso I, e §§ 1o e 3o, da Portaria Interministerial 507/2011; 1.8.2. impossibilitou a avaliação do que havia sido, de fato, executado até 2014 no âmbito do Contrato 11/2013, a cargo da empresa Cinzel Engenharia Ltda., antes da enchente que atingiu o local das obras em 2017.